Tribunal: STJ
Processo: 0010846-73.2018.8.16.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561664 - PR(2024/0032159-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IZOLETTE MARIA DAROS PHOLMAN
ADVOGADOS
: VANDERLEI JOSE FOLLADOR - PR015034
OSEIAS PADILHA RIBEIRO - PR085647
AGRAVADO
: GELTRUDES FRANDALOSO
AGRAVADO
: MARCOS LUIZ POLMANN
AGRAVADO
: BRUNA RODRIGUES PAIVA POLMANN
ADVOGADOS
: VICTOR ANTONIO GALVAO - PR047944
LUCAS FELBERG - PR062887
ANA ALICE BRANDIELLI - PR097353
MARIA ANDREIA PINZEGER - SC028646
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR
ACESSÕES
E
BENFEITORIAS.
POSSUIDOR
DE
BOA-FÉ.
CONFIGURAÇÃO DE COMODATO VERBAL. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o possuidor de boa-fé, ao edificar em terreno alheio
(acessão), faz jus à indenização nos termos do
do Código Civil. Por
art. 1.255
imperativo lógico-sistemático e para evitar o enriquecimento sem causa,
aplica-se por analogia o regime da indenização pelas benfeitorias feitas pelo
possuidor de boa-fé, garantindo-lhe o ressarcimento pelo valor atual da
construção (arts. 1.219 e 1.222 do CC).
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas e
depoimentos, concluiu que a parte recorrida exerceu a posse de boa-fé,
fundamentada em comodato verbal realizado entre familiares e na ausência de
clandestinidade ou violência, restando comprovada a permissão para a
moradia.
3. O entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em harmonia
com a orientação firmada por este Tribunal Superior, o que atrai a incidência
da
como óbice à ascensão do recurso.
Súmula 83/STJ
4. Ademais, para infirmar a conclusão do acórdão recorrido acerca da
natureza da posse e da configuração da boa-fé, seria necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório delineado na instância ordinária,
providência que esbarra na vedação contida na Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55099255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 977ce926-21e0-485e-9ef3-a617d67abc1d

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 977ce926-21e0-485e-9ef3-a617d67abc1d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561664 - PR(2024/0032159-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IZOLETTE MARIA DAROS PHOLMAN
ADVOGADOS
: VANDERLEI JOSE FOLLADOR - PR015034
OSEIAS PADILHA RIBEIRO - PR085647
AGRAVADO
: GELTRUDES FRANDALOSO
AGRAVADO
: MARCOS LUIZ POLMANN
AGRAVADO
: BRUNA RODRIGUES PAIVA POLMANN
ADVOGADOS
: VICTOR ANTONIO GALVAO - PR047944
LUCAS FELBERG - PR062887
ANA ALICE BRANDIELLI - PR097353
MARIA ANDREIA PINZEGER - SC028646
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR
ACESSÕES
E
BENFEITORIAS.
POSSUIDOR
DE
BOA-FÉ.
CONFIGURAÇÃO DE COMODATO VERBAL. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o possuidor de boa-fé, ao edificar em terreno alheio
(acessão), faz jus à indenização nos termos do
do Código Civil. Por
art. 1.255
imperativo lógico-sistemático e para evitar o enriquecimento sem causa,
aplica-se por analogia o regime da indenização pelas benfeitorias feitas pelo
possuidor de boa-fé, garantindo-lhe o ressarcimento pelo valor atual da
construção (arts. 1.219 e 1.222 do CC).
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas e
depoimentos, concluiu que a parte recorrida exerceu a posse de boa-fé,
fundamentada em comodato verbal realizado entre familiares e na ausência de
clandestinidade ou violência, restando comprovada a permissão para a
moradia.
3. O entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em harmonia
com a orientação firmada por este Tribunal Superior, o que atrai a incidência
da
como óbice à ascensão do recurso.
Súmula 83/STJ
4. Ademais, para infirmar a conclusão do acórdão recorrido acerca da
natureza da posse e da configuração da boa-fé, seria necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório delineado na instância ordinária,
providência que esbarra na vedação contida na Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:48
Código de Controle do Documento: 940b7fa5-331e-415e-8405-d3cbdbaa2b5f

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
IZOLETTE MARIA DAROS PHOLMAN, fundado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 689):

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
INICIAIS
–
IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS – AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE EXERCÍCIO DE POSSE PRÉVIA PELA PARTE AUTORA, ORA
APELADA – AFASTADA – POSSUIDORA INDIRETA DO BEM –
RECORRIDA QUE SE AFIGURA COMO PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO
IMÓVEL – BEM QUE, JUNTAMENTE COM SEU FALECIDO MARIDO,
TERIA SIDO CEDIDO EM COMODATO VERBAL AOS ORA APELANTES –
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES À
PROPRIEDADE – INSURGÊNCIA QUANTO AOS REQUISITOS DA POSSE
– NÃO ACOLHIDA – POSSE ANTERIOR, OCORRÊNCIA DO ESBULHO E
SUA DATA DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – USUCAPIÃO ARGUMENTADA COMO
DEFESA – NÃO ACOLHIDA – POSSE EXERCIDA PELO REQUERIDO
SEM ANIMUS DOMINI – MERA TOLERÂNCIA – COMODATO VERBAL
EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOAÇÃO VERBAL
DO IMÓVEL – NÃO COMPROVADA – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE É
ATO SOLENE E DEVE NECESSARIAMENTE SER REALIZADA MEDIANTE
ESCRITURA PÚBLICA – ARTIGO 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL – INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO BEM – REJEITADA – PREVISÃO
EXPRESSA DO
DO CÓDIGO CIVIL – COMODATÁRIO EM
ART. 582
MORA QUE DEVE ARCAR COM ALUGUEL PELA OCUPAÇÃO
INDEVIDA – EDIFICAÇÕES PROMOVIDAS ENQUANTO PERDUROU A
RELAÇÃO DE COMODATO – DIREITO DE RETENÇÃO CONFIGURADO
– PROVA ROBUSTA ACERCA DA EXISTÊNCIA DAS BENFEITORIAS,
INCLUSIVE CONFESSADAS PELO COMODANTE COM A SUGESTÃO DE
UM VALOR – RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR E DO
DIREITO DE RETENÇÃO – DELEGAÇÃO PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO MONTANTE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO"

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 1.255, 1.219 e 584 do
Código Civil.
Sustenta que:
i) houve construções novas no imóvel, sem autorização, durante a vigência do
comodato; por se tratar de edificações em terreno alheio realizadas de forma clandestina, a boa-
fé não se configura e não há direito de indenização ou retenção.
ii) é indevida a aplicação do regime de possuidor de boa-fé para reconhecer retenção
por obras; não se cuidaria de benfeitorias, mas de acessões, e a clandestinidade afastaria
qualquer presunção de boa-fé.
iii) não cabe ressarcimento de despesas inerentes ao uso e gozo do bem emprestado;
as obras teriam sido feitas para a própria comodidade dos ocupantes e sem consentimento, razão
pela qual não seria devida indenização pelas edificações.
Contrarrazões às fls. 835-839.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Documento eletrônico VDA54774293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:48
Código de Controle do Documento: 940b7fa5-331e-415e-8405-d3cbdbaa2b5f

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso em epígrafe, não se verifica ofensa aos artigos 1.255, 1.219 e 584 do Código
Civil, uma vez que o Tribunal de origem, com arrimo no caderno fático-probatório e de maneira
fundamentada, concluiu que os recorridos exerceram a posse de boa-fé, inclusive existindo
permissão comprovada para que estes residissem no imóvel, ou seja, não restou demonstrada
nenhuma hipótese que levasse à conclusão de que a posse era clandestina ou violenta (fls. 765-
771):

"No caso em análise, bem como dos depoimentos prestados, a recorrida
/apelada e seu falecido marido Sr. Abdul, adquiriram o imóvel com a
intenção de residir no local, realizando a preparação do terreno e iniciando
uma edificação nos fundos do imóvel, o que, de plano, aponta para o
exercício anterior da posse de ambos (Sr. Abdul e Sra. Izolete).
No entanto, é confirmado ainda que, diante das dificuldades que o irmão
do Sr. Abdul vinha enfrentando, o também falecido Sr. Jarbas – ascedente
direto dos apelantes –, foi realizado um comodato verbal entre eles (Sr. Abdul
e Sr. Jarbas), em meados de 1989.
E, uma vez que a
era casada com o Sr. Abdul à
requerente/recorrida
época, leva a conclusão lógica de que igualmente concordou com tal situação
em favor do Sr. Jarbas e sua família.
Não há prova, ademais, do alegado pela requerida Sra. Geltrudes (mov.
254.2), no sentido de que a propriedade do imóvel só não foi transmitida ao
Sr. Jarbas por receio que este o alienasse, salientando-se, ainda, que o ato
deve ser feito de forma solene, com fulcro no
do Código Civil de
art. 1.168
1916 (equivalente ao
do
), vigente à época, bem como pela
art. 541
CC/2002
exigência da autorização marital para tanto (art. 235, inciso I, do CC /1916,
equivalente ao atual
do
).
art. 1.647, inciso IV,
CC/2002
Portanto, resta demonstrado que a apelada, juntamente com seu marido,
exercia a posse do imóvel quando de sua aquisição e posterior permissão da
moradia, no local, do Sr. Jarbas e da
"
requerida/apelante.
(...)
"No que tange ao direito de retenção, melhor sorte socorre à parte
apelante. Como relatado, pleiteia a parte recorrente a sua indenização pela
construção realizada no imóvel.
É inegável, ademais, que a realização das benfeitorias se deu de boa-fé,
pois na constância do comodato exercido entre as partes, bem como
reconhecido pela parte
a construção de duas edificações no
autora/apelada
local (mov. 1.1 – p.
), o que foi inclusive demonstrado pelas fotos trazidas
2/3
à exordial (mov. 1.48).
Aplica-se à hipótese, portanto, a norma do artigo 1.219 do Código Civil,
que garante o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis
realizadas pelo possuidor de boa-fé:
(...)
Ressalte-se que a apuração do montante devido deverá ser efetivada em
sede de liquidação de sentença, porquanto não realizada a prova pericial no
decorrer do processo de conhecimento.
Evidentemente, o direito de retenção não é incompatível e nem afasta o
dever de ressarcimento a título de aluguéis pela ocupação do bem após o
esbulho, nos termos definidos na sentença, o que se destaca para que não
surja discussão futura a respeito do , em especial para fins de eventual
compensação entre as partes (art. 368 e seguintes dotema Código Civil)."

Documento eletrônico VDA54774293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:48
Código de Controle do Documento: 940b7fa5-331e-415e-8405-d3cbdbaa2b5f

Acerca do tema, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao direito à indenização
pelas acessões do possuidor de boa-fé, nos termos do
do Código Civil:
art. 1.255

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACESSÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REVISÃO.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. 'Segundo a jurisprudência do STJ, tratando-se de acessões, o possuidor
que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio somente terá
direito à indenização se procedeu de boa-fé' (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.799.894/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
18/8/2023)
[...]"
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.489.115/SP,
Maria Isabel
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Gallotti,
24/11/2025,
27/11/2025,

O referido dispositivo estabelece:

"Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em
proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de
boa-fé, terá direito a indenização."

Como se observa, a norma não especifica o critério para aferição do quantum
indenizatório. Diante dessa lacuna, a doutrina e a jurisprudência têm aplicado, por analogia, o
disposto no
do Código Civil:
art. 1.222

"Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao
possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu
custo; ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual."

A aplicação analógica do
ao
não é construção pretoriana isolada,
art. 1.222
art. 1.255
mas decorre de imperativo lógico-sistemático do ordenamento civil. As acessões industriais
(plantações e construções) e as benfeitorias compartilham a mesma natureza jurídica de
acréscimos ao bem principal realizados pelo possuidor. Se o legislador estabeleceu, para as
benfeitorias, que o possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelo valor atual, não haveria razão
para dispensar tratamento diverso — e menos favorável — ao construtor de boa-fé em terreno
alheio.
Sobre uniformidade do regime de indenização entre benfeitorias e acessões, confira-
se o seguinte excerto do voto da Min. Nancy Andrighi no REsp n. 1.643.771/PR:

"Por implicar aquisição de coisa nova e supressão da propriedade da
coisa acedente, o
do
estabelece o direito à indenização em
art. 1.255
CC/02
favor daquele que, de boa-fé, edificou em propriedade alheia.
Ademais, conquanto silente o Código Civil quanto ao direito à retenção,
sua expressa previsão no âmbito do regramento conferido às benfeitorias
deve ser aplicado analogicamente.
Com efeito, considerando que as benfeitorias são coisas acessórias,
reguladas pelo princípio da gravitação jurídica, e que as acessões se referem
à propriedade sobre coisas novas, estas, ontologicamente, encontram-se em
grau de maior importância com relação àquelas, de tal modo que, se às
benfeitorias o legislador atribuiu, para além do direito à indenização, o
direito à retenção, não é razoável afastá-lo para as acessões.
Documento eletrônico VDA54774293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:48
Código de Controle do Documento: 940b7fa5-331e-415e-8405-d3cbdbaa2b5f

Assim, no que tange ao direito à indenização, tal distinção – entre
benfeitoria e acessão – perde a importância, pois, segundo advertem os
supramencionados juristas, 'a imprecisão conceitual acabou por unificar os
regimes' (Obra citada. p. 553-554). Igualmente, sobre o direito à retenção,
calha o comentário de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
Em comum, sobre as benfeitorias e acessões, exercita-se o direito de
retenção, pelas melhorias que acarretam à coisa. Apesar de o Código Civil
ter perdido uma bela oportunidade de sanar a omissão – pois apenas refere-
se ao direito de retenção no que concerne às benfeitorias (art. 1.219 do CC),
silenciando com relação ao tratamento das acessões artificiais –, aplica-se a
elas, por analogia, o dispositivo citado. (Curso de Direito Civil: direitos
reais. 14a ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 503)
Tal entendimento, inclusive, é endossado por esta Corte, cuja
jurisprudência orienta que, 'a teor do artigo 1.219 do Código Civil, o
possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias
necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de
enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário' (
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.316.895/SP,
11/06/2013,
Quarta Turma, julgado em
DJ de
28/06/2013; REsp 430.810/MS,
01/10/2002,
.
18/11/2002)
Reconhecido, em tese, o direito à indenização e à retenção em decorrência
da construção em terreno alheio, impende verificar se são cabíveis no
particular
[...]"
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.643.771/PR,
julgado em
DJe de
)
18/6/2019,
21/6/2019.

Em linha semelhante:

"A principalidade do solo em relação à acessão e a vedação ao
enriquecimento sem causa constituem fundamentos das regras que asseguram
a propriedade da coisa cedida mediante indenização na hipótese de boa-fé do
possuidor. O legislador perdeu a oportunidade de normatizar aquilo que a
jurisprudência há muito já consolidou no sentido de conferir ao plantador ou
construtor de boa-fé o direito de retenção. O fundamento de tal posição
prevalecente nos Tribunais é a utilização da inevitável analogia com o
do Código Civil, que concede ao possuidor de boa-fé o direito de
art. 1.219
retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis incorporadas ao imóvel. O
fato é que, em determinados casos concretos, é extremamente difícil para o
intérprete saber se a obra realizada envolve a confecção de uma acessão ou a
realização de uma benfeitoria, tamanha a similitude, sendo de todo relevante
destacar que o que se quer evitar é o enriquecimento sem causa daquele que
recupera o bem e o respeito à boa-fé do construtor ou plantador que
implementou melhorias no imóvel acreditando estar agindo em conformidade
com o direito. A propósito da questão, segundo a razão, fatos semelhantes
exigem consequências jurídicas semelhantes no teor da máxima latina ubi
eadem ratio legis ibi eadem dispositio. Na I Jornada de Direito Civil do
Conselho da Justiça Federal /STJ encaminhamos sugestão interpretativa
seguida de fundamentação que fora aprovada por unanimidade, convertendo-
se no Enunciado n. 81: 'O direito de retenção previsto no
do CC,
art. 1.219
decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se
aplica às acessões (construções e plantações), nas mesmas circunstâncias'."
(SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; José Fernando Simão; et al.
Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 6. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2025. E-book. p.1127)

Sobre a aplicação extensiva do regime das benfeitorias ao regime das acessões,
confira-se ainda:

Documento eletrônico VDA54774293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:48
Código de Controle do Documento: 940b7fa5-331e-415e-8405-d3cbdbaa2b5f

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR
ACESSÃO (ART. 1.255 DO CC). INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (ART.
206, §3o, IV, DO CC). NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de dissolução de união estável e partilha de bens, da qual foi extraído
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
8/3/2022
6/6/2023.
2. O propósito recursal é definir o prazo prescricional da pretensão de
ressarcimento decorrente de construção de boa-fé em terreno alheio
adquirida pelo proprietário do imóvel mediante acessão (art. 1.255 do CC).
3. Acessão é modo originário de aquisição da propriedade no qual o
proprietário de um bem passa a adquirir a titularidade de tudo que a ele se
adere. Os arts. 1.248 a 1.259 do CC disciplinam diferentes formas de
acessão, entre as quais, aquela decorrente de plantações e construções em
terreno alheio.
4. Diante de construções ou plantações em imóvel alheio, o proprietário do
terreno, ao adquiri-las por acessão, tem o dever de pagar indenização a
quem construiu ou plantou de boa-fé (art. 1.255, caput, do CC). A
finalidade dessa indenização é evitar o enriquecimento sem causa do
proprietário preponderante.
5. Por isso, nas indenizações decorrentes de acessões, incide o
§3o,
art. 206,
IV, do CC, que prevê o prazo prescricional de três anos para pretensões de
ressarcimento de enriquecimento sem causa.
6. Além disso, esta Corte tem estendido, por analogia, o regramento das
benfeitorias às acessões. Embora sejam institutos distintos, possuem
fundamentos e características similares. Por isso, aplica-se às acessões o
entendimento consolidado deste STJ sobre as benfeitorias, no sentido de ser
de três anos o prazo prescricional para a cobrança do respectivo
ressarcimento, nos termos do
§3o, IV, do CC.
art. 206,
7. No recurso sob julgamento, o acórdão recorrido aplicou,
equivocadamente, o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205
do CC, à pretensão de ressarcimento por acessão em relação a bens
construídos pela parte recorrida em imóvel da parte recorrente.
8. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 2.046.949/SP,
Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
15/10/2024,
17/10/2024,

Portanto, diante da lacuna do
do Código Civil quanto ao valor da
art. 1.255
indenização pelas acessões ao possuidor de boa-fé, é perfeitamente legítimo aplicar, por
extensão, o critério previsto no
relativo às benfeitorias realizadas pelo possuidor de
art. 1.222
boa-fé.
Tendo o Tribunal de origem consignado que a posse exercida pela parte recorrida era
de boa-fé, percebe-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, atraindo assim a incidência da
Súmula 83/STJ.
Além disso, é evidente que a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas,
revelando a inadmissibilidade do reclamo, porquanto, para se suplantar a conclusão a que
chegou a Corte de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa,
providência vedada a este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7
do STJ.
Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das
Documento eletrônico VDA54774293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:48
Código de Controle do Documento: 940b7fa5-331e-415e-8405-d3cbdbaa2b5f

" (AgRg no
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
)
REsp n. 1.773.075/SP,
7/3/2019.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:48
Código de Controle do Documento: 940b7fa5-331e-415e-8405-d3cbdbaa2b5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.561.664 / PR
Número Registro: 2024/0032159-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094620220238160083 00108467320188160083
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IZOLETTE MARIA DAROS PHOLMAN
ADVOGADOS : VANDERLEI JOSE FOLLADOR - PR015034
OSEIAS PADILHA RIBEIRO - PR085647
AGRAVADO
: GELTRUDES FRANDALOSO
AGRAVADO
: MARCOS LUIZ POLMANN
AGRAVADO
: BRUNA RODRIGUES PAIVA POLMANN
ADVOGADOS : VICTOR ANTONIO GALVAO - PR047944
LUCAS FELBERG - PR062887
ANA ALICE BRANDIELLI - PR097353
MARIA ANDREIA PINZEGER - SC028646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:20
Código de Controle do Documento: e2752070-28c7-4370-b7fb-0bfed00c44a8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:20
Código de Controle do Documento: e2752070-28c7-4370-b7fb-0bfed00c44a8